Tribunal: STF
Processo: RHC 107858
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO ESTADUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA INTIMAÇÃO NOS AUTOS. INSURGÊNCIA CONTRA NULIDADE APÓS CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. PRECLUSÃO. 



    1. Não há falar em nulidade por ausência de intimação se há prova nos autos de que a Defensoria Pública foi devidamente intimada da sessão de julgamento e do acórdão proferido.



    2. A intimação da Defensoria Pública e também do Ministério Público se faz usualmente por remessa dos autos ao órgão e não na pessoa de um específico defensor ou procurador. Desnecessária para a validade do ato a cientificação de defensor ou procurador específico.



    3. Preclusa a alegação de nulidade ante a inércia por mais de cinco anos após intimação do acórdão condenatório. Precedentes.



    4. Recurso ordinário desprovido.